Tribunal: STF
Processo: ARE 1145408
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-13
Data de publicação: 2018-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. EMPREGADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE BANCÁRIA. BANCO POSTAL. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO DOS BANCÁRIOS. AGRAVO QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.